Tribunal: TJSP
Processo: 2255771-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comodato
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, em razão de penhora no rosto dos autos, determinou a transferência de valores depositados nos autos para os autos de processo em que terceiro busca a satisfação de crédito em face do exequente do incidente de cumprimento de sentença – Insurgência do exequente – Cabimento – Diante da insuficiência do valor depositado nos autos para fazer frente à

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que, em razão de penhora no rosto dos autos, determinou a transferência de valores depositados nos autos para os autos de processo em que terceiro busca a satisfação de crédito em face do exequente do incidente de cumprimento de sentença – Insurgência do exequente – Cabimento – Diante da insuficiência do valor depositado nos autos para fazer frente à satisfação do crédito do advogado do exequente e do terceiro que é seu credor, o juízo de primeiro grau já havia decidido que a verba honorária constitui crédito privilegiado – Hipótese em que o montante a ser transferido para os autos do processo do qual emanou a ordem de penhora deve corresponder ao saldo disponível no feito de origem após a expedição do mandado de levantamento dos honorários advocatícios do patrono do exequente – RECURSO PROVIDO.